Tribunal: TJDFT
Processo: 0750134-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DA CONDUTORA DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Detran e DER contra a sentença que julgo parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar nulo o processo administrativo de no 113-015093/2016 e todos os seus efeitos, sob o fundamento que, in verbis, “embora a Administração tenha enviado as notificações de autuação e penalidade à parte autora, esta não tomou conhecimento da notificação de penalidade, constante no ID 59811821. Deveria, portanto, o DER/DF providenciar, por outros meios, a ciência da parte autora em relação à notificação de penalidade de modo a respeitar a ampla defesa e o contraditório. Destaque-se que os requeridos não comprovaram que a notificação de penalidade do auto de infração objeto dos autos foi efetivamente entregue à requerente.”
2. Sustenta o recorrente, em síntese, que não há que se falar em vício no processo administrativo objurgado, porquanto a autora apresentou todos os recursos possíveis. Ressalta que todas as intimações foram enviadas para o endereço cadastrado no sistema e que a autora confessou ter ingerido bebida alcóolica.
3. O procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações: a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
4. Em recente decisão, o e. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que “da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL 372 / SP - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 2017/0173205-8, Ministro Gurgel de Faria, DJE 27/03/2020).
5. Pelas provas coligidas aos autos, embora o recorrente afirme (ID 16172343, pág. 39) ter expedido carta simples à condutora notificando-a da penalidade, não acostou aos autos o comprovante do envio de tal notificação. O documento acostado aos autos (ID 16172343 - Pág. 4), por si só, não comprova que, de fato, a carta foi entregue no endereço da condutora, porquanto não consta tal informação no campo “Situação Postagem”. Ademais, por tal documento não é possível corroborar a informação, constante no Detalhamento de Multa, que a condutora foi notificada da penalidade em 23/10/2018 (ID 16172343, pág. 38).
6. Necessário ressaltar que, ao contrário do alega o recorrente, a autora não apresentou todos os recursos administrativos possíveis. O Ofício (ID 16172343, pág. 39) informa que a condutora não apresentou recurso contra a notificação de penalidade.
7. Era imprescindível a comprovação pelos recorrentes da notificação da penalidade, por carta simples ou registrada, e/ou a publicação por edital, entretanto, não o fizeram (art. 373, II, CPC).
8. Caberia aos recorrentes procederem às diligências necessárias a comprovar o regular trâmite dos processos administrativos relativo à infração impugnada pelo autor. A negligência dos recorrentes, consistente na ausência de prova da necessária dupla notificação do auto de infração, acarreta a nulidade da autuação.
9. Por tais razões, é irrepreensível a sentença objurgada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.